Tribunal: TJSP
Processo: 1010815-12.2017.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: do acórdão no REsp no 1.163.020, não beneficiando o contribuinte.

II. Dispositivo. Recurso de apelação e reexame necessário, providos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1010815-12.2017.8.26.0562; Relator (a): J. M. Ribeiro de Paula; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/05/2025; Data de Registro: 01/05/2025)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

J. M. Ribeiro de Paula

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/05/2025

Data de publicação:

01/05/2025

Ementa:
IA): DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS SOBRE TARIFA DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO PROVIDO.
Ação declaratória visando a exclusão da TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS sobre a tarifa de transmissão e distribuição de energia elétrica.
A questão em discussão consiste em dizer a possibilidade de inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão TUST e

Ementa:
IA): DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS SOBRE TARIFA DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO PROVIDO.
Ação declaratória visando a exclusão da TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS sobre a tarifa de transmissão e distribuição de energia elétrica.
A questão em discussão consiste em dizer a possibilidade de inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão TUST e Tarifa do Uso do Sistema de Distribuição TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica.

I. Razões de Decidir. A TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS, conforme decidido no Tema 986 do STJ.
A modulação temporal dos efeitos da decisão foi fixada para a data de 27/03/2017, data de publicação do acórdão no REsp no 1.163.020, não beneficiando o contribuinte.

II. Dispositivo. Recurso de apelação e reexame necessário, providos.